Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. CEB. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do aresto, uma vez que este enfrentou toda a matéria debatida nos autos, tendo Órgão julgador trazido, de forma expressa, os fundamentos que embasaram o seu livre convencimento. Precedentes.
2. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões e os argumentos postos pela parte embargante, decidindo as controvérsias de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela impossibilidade em sede de cognição sumária de declarar qualquer nulidade no processo seletivo simplificado, considerando a necessidade de dilação probatória.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Acórdão mantido.